Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711189-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SIMONE MARTINS FERREIRA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto por SIMONE MARTINS FERREIRA opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 29737075) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante omissão quanto aos pleitos realizados em sede de contrarrazões, quais sejam pedido de aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação do réu ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O embargante sustenta que a decisão ID 29737075 foi omissa quanto à análise, em sede de contrarrazões, da solicitação de condenação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. Razão assiste à parte embargante. Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar as omissões apontadas, uma vez que a parte recorrida apresentou devidamente os pedidos ao ID Num. 29500062. Portanto, acolho os embargos declaratórios e passo agora a analisar os pleitos. A recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelos autores/recorridos. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões apontadas e negar os pedidos apresentados em sede de contrarrazões. Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito